Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000037-80.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 41047675, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (servidores JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, JOSÉ HILTON DA SILVA, JOSÉ LUIZ DA TRINDADE e SUCESSORES de JOSÉ FURTADO DO NASCIMENTO). No ID: 41560497, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS manifestou concordância com o montante depositado. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS RELATIVOS À RPV DE ID: 38224364). Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 2 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador